Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700714-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELI ARAUJO BATISTA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS D AVILA TEIXEIRA DECISÃO ROSELI ARAÚJO BATISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta contra o CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA e outro, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que a autora aufere renda bruta superior a R$ 7.000,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. No mesmo prazo, deverá a requerente emendar a inicial, esclarecendo o pedido de letra “e”, vez que dirigido a entidade pública que não consta no polo passivo da demanda. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Do exame dos autos, vê-se que a agravante-autora é professora aposentada da SEE/DF, com rendimento bruto de R$ 7.476,39 e líquido de R$ 5.803,35, circunstâncias que não são condizentes com a condição de hipossuficiência alegada, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Logo, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora